Tribunal: TJES
Processo: 5020341-81.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020341-81.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA FIRMO PENEDO
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. FALHA NA CONTINUIDADE TERAPÊUTICA (DIPLOPIA PÓS-CIRÚRGICA). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. RECUSA/DIFICULDADE EM FORNECER PROFISSIONAL CAPACITADO NA REDE CREDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00. MANUTENÇÃO. VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC FIXADA NA ORIGEM EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 406 DO CCB (LEI Nº 14.905/2024) E TEMA 1368 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
ELISANGELA FIRMO PENEDO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, inconformadas com a r. sentença de piso que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos exordiais.

Conforme infere-se, o juízo de origem condenou a operadora ré a custear o tratamento de Diplopia com a médica assistente (Dra. Natália Simão), nos limites da tabela de reembolso, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com incidência da taxa SELIC a partir do arbitramento. Foram julgados improcedentes os demais pedidos (tratamento psicológico).

Irresignada, em suas razões recursais, a autora pugna pela reforma da sentença exclusivamente para a majoração dos danos morais, alegando que o valor arbitrado não atende à função compensatória e preventivo-pedagógica frente à falha assistencial de saúde suportada.

A ré, por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que a autora é vinculada à Unimed Vitória, cooperativa com personalidade jurídica distinta. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis. Por fim, requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre a condenação, com fulcro na Lei nº 14.905/2024 e no Tema 1368 do STJ.

Ambos os recursos foram contrarrazoados.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, eis que preenche os requisitos legais.

Por conseguinte, satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO dos recursos inominados interpostos
e passo à análise de seu mérito.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelas partes Recorrentes não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, a operadora recorrente argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a autora firmou contrato com a
Unimed Vitória
.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade de todas as unidades cooperativas ligadas ao complexo "Unimed", aplicando-se a
Teoria da Aparência
.

Destaca-se que aos olhos do consumidor, as cooperativas integram um sistema único e nacional, padronizado por uma mesma logomarca, não sendo oponível a ele as divisões internas ou geográficas do grupo econômico.

Portanto, a Central Nacional Unimed responde solidariamente pelas falhas na prestação do serviço, impondo-se a
rejeição da preliminar.

No mérito do recurso da operadora de saúde,
primeiro, convém destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo inegável a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

Partindo dessa premissa, a responsabilidade civil no caso em tela é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos a "via crucis" suportada pela consumidora para tratar um quadro de Diplopia, na medida em que a operadora ré descredenciou a médica assistente primária e falhou em fornecer alternativa eficaz na rede credenciada para continuidade do tratamento de saúde, culminando até mesmo no cancelamento de consultas previamente agendadas.

O dano moral, em casos de saúde complementar, não se traduz em mero inadimplemento contratual, pois a frustração no acesso à saúde, a desídia no agendamento e o agravamento do estado de aflição psicológica da paciente configuram evidente violação aos direitos da personalidade, sendo inegável o dever de indenizar.

Por sua vez, em relação ao recurso da parte autora, essa requer a majoração da verba indenizatória fixada na origem (R$ 4.000,00) para R$ 15.000,00.

Ocorre que, a fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Nesse ínterim, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
fixado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente adequado para cumprir a função compensatória e pedagógico-punitiva da medida, sem importar em enriquecimento sem causa da parte autora. Logo, a sentença não comporta reparos neste particular.

Voltando ao recurso da ré, vê-se que a operadora de saúde dedica longo trecho de seu apelo exigindo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC aos consectários legais, repelindo a cumulação de juros de 1% a.m. com correção monetária diversa, fundamentando-se no Tema Repetitivo 1368 do STJ e no atual art. 406 do Código Civil.

Ocorre que a recorrente carece de interesse prático nesse ponto, uma vez que se insurge contra algo que a própria sentença já lhe garantiu, pois conforme expressamente disposto no dispositivo da decisão de piso, a condenação previu a "incidência de juros legais pela taxa SELIC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), até o efetivo pagamento,
conforme art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024
". Sendo assim, o magistrado de origem já aplicou o exato ditame normativo e a consolidada tese da Corte Cidadã.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
ambas as recorrentes ao pagamento de custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono ex-adverso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Ressalta-se, contudo, que a exigibilidade de tais verbas resta suspensa em relação à recorrente autora, por ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)